Tribunal: TJDFT
Processo: 0719585-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA E TETRACAÍNA. INSUMO. IMATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRIVILEGÉGIO (ART. 33, § 4o, LAD). DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
3. Nos termos do §2o do artigo 28 da Lei no 11.343/06, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
4. O pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de que se trata de mero usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, não encontra sustentação no conjunto probatório. Ademais, não é incomum que usuários de drogas se dediquem à traficância, como forma de sustentar o próprio vício.
5. Ainda que se trate de substância (tetracaína) não proscrita, mas apenas fiscalizada pela ANVISA/MJ, não é possível afastar a condenação dos réus pela prática de tráfico de drogas, haja vista que tal substância serve de insumo na produção de cocaína.
6. Para fazer jus à aplicação do redutor de pena estatuído no §4o, do art. 33, da LAD, é necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos, haja vista que o tráfico privilegiado exige que o acusado seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa, nem integre organização criminosa, o que não se vislumbra no presente caso.
7.Demonstrado pelo laudo de informática, no cotejo das mensagens trocadas pelos réus com os compradores de entorpecente, que eles realizavam a traficância, com a dedicação a prática criminosa, mantém-se o decreto condenatório.
8. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.